Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, além da concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da redução do valor estabelecido para a indenização por danos morais.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante a concessão da suspensão condicional da pena (ID 69558672).
5. Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os ditames do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, embora a magistrada na origem tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea da acusada, deixou de aplicar a redução e manteve a pena no mínimo legal. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena.
6. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. (REsp 2168870/AL. Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA. Quinta Turma. Data do Julgamento: 17/12/2024. DJEN 26/12/2024).
7. Consoante estabelece o artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. No caso, não sendo possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena, uma vez que presente o requisito temporal (pena privativa de liberdade não superior a dois anos), a acusada não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e não é reincidente em crime doloso.
8. Por fim, o valor da condenação por danos morais é adequado e proporcional para compensar os prejuízos causados pela infração, considerando os danos sofridos pela ofendida, que foram significativos, visto que a conduta da apelante causou mal injusto e grave a vítima (ID 69193215). Além disso, não foi demonstrada a incapacidade econômica da sentenciada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para conceder a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.